Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-40.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO – TEMA 1044/STJ – PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV – INADMISSIBILIDADE
Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO – TEMA 1044/STJ – PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV – INADMISSIBILIDADE
Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma.

Recurso do INSS desprovido, com observação.